Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Injúria racial. Desacato. Ameaça. Prova. Dolo. Pena. Fração de aumento. Nulidade da prisão e da audiência de instrução e julgamento.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 11 meses de detenção e 12 dias-multa, pelos crimes de ameaça, desacato e injúria racial.
II - Questão em discussão
2 – Discute-se: (i) nulidade da prisão em flagrante por suposta violência policial; (ii) nulidade da audiência de instrução porque ouvidos os policiais como testemunhas do crime de desacato; (iii) se há provas suficientes dos crimes; (iv) tipicidade da conduta nos crimes de injúria racial e desacato; e (v) adequação das penas.
III - Razões de decidir
3 - Se a ilegalidade na prisão em flagrante – por suposta violência policial - somente foi alegada nas razões de apelação e nada nos autos indica que ocorreu excesso na conduta dos policiais – sequer a esposa do réu, arrolada pela defesa, relatou conduta violenta dos policiais, não se declara nulidade.
4 - Não é nula audiência de instrução porque ouvidos os policiais, sobre o crime de desacato, como testemunhas, sobretudo se nada foi alegado pela advogada do acusado, presente ao ato. No crime de desacato, a vítima é o Estado, representado pelo servidor público no momento do ato. A oitiva do policial como testemunha não implica em nulidade.
5 - A estratégia da defesa, de permanecer silente, reservando a nulidade para momento posterior, no caso, depois da sentença – prática conhecida como “nulidade de algibeira” – não tem sido admitida pelo e. STJ.
6 - Na injúria racial é indispensável o dolo específico do agente -- intenção de discriminar a vítima em relação à sua cor, raça, etnia, origem. Provado que o réu afirmou, na presença de várias pessoas, que não queria ser atendido “por esse neguinho”, evidente a intenção dele de ofender e menosprezar a vítima em razão da cor de sua pele, causando-lhe humilhação e constrangimento.
7 - Quanto ao crime de desacato, o fato de ofender os policiais em “momento de ânimo exaltado” não descaracteriza o crime. Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor desse crime. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduz a pena-base.
IV - Dispositivo
11 – Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, I; 44; 59; 77; 140, § 2o; 147; 331; 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, j. 06.11.2024.